Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707436-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MARIA OCEANIRA DE AREA MIRANDA D E C I S Ã O O processo estava sobrestado, conforme decisão de ID 19582703, mas em razão do julgamento dos processos paradigmas (ID 52111670), os autos vieram conclusos para este Julgador. Verifica-se que sobreveio sentença de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, conforme se vê do ofício de ID 19714023. Logo, o exame dos embargos de declaração (ID 18339335) encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador